Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-58.2002.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de comprovação, na fase do judicium accusationis, da presença do animus necandi na conduta do recorrido e da hipótese de existência de crime diverso, a medida mais acertada é manter a desclassificação da conduta e remeter os autos ao juízo competente, de acordo com o disposto no art. 419, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001582-58.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCY RODRIGUES PEREIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMARILDO PETINI BENELLI - CPF: 469.158.771-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO – SENTENÇA
DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA A CONDUTA DE
LESÃO
CORPORAL
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
RECORRIDO
– DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA,
A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de
comprovação, na fase do
judicium
accusationis
, da presença do
animus necandi
na conduta do
recorrido
e da hipótese de existência de crime diverso
, a medida mais acertada é
manter a desclassificação

d
a conduta e remeter os autos ao juízo competente
, de acordo com o disposto no art. 41
9,
do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001582-58.2002.8.11.0042
, pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que
,

nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta imputada a
Darcy Rodrigues Pereira

de
tentativa de
homicídio
contra a
vítima
Amarildo
Petini
Benelli

(art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
p
ara lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), declarando sua incompetência para apreciar e julgar os fatos versados nestes autos.

O Ministério Público, forte nas razões
que estão
no ID
145160278
, pugna para que
Darcy Rodrigues Pereira

seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo entendimento de seu
presentante
,
“
as circunstâncias da ocorrência do delito e o conjunto probatório inserido nos autos não afastam, de maneira induvidosa, a conduta do agente, dirigida
finalisticamente
à eliminação da vida da vítima, de modo que a matéria deve ser levada à apreciação dos Jurados, competentes para julgar os delitos dolosos contra a vida.”

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
145160282
,
o recorrido
rechaça os argumentos lançados pelo
Parquet
, pleiteando a manutenção do édito reprochado
, a
legando que o apelado “
não agiu com animus necandi, afirmando que, após ter observado que a vítima

estava ferida, se evadiu do local e desistiu em prosseguir com as agressões, pois não tinha intenção

em ceifar a vida da vítima, acrescentando não ter inimizade com a mesm
o.”

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
145160283
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
149991674
,
manifesta pelo provimento do presente recurso, devendo o réu ser pronunciado como suposto autor do delito de homicídio na forma tentada.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
145160270
, narra os fatos desta forma:

[...]

N
o dia 25 de outubro do ano de 1999, por volta das 20h30min, nas dependências da moradia de Claudionor Bispo da Silva, situada no Parque
Amperco
, próximo a um bar, o indicado DARCY RODRIGUES PEREIRA, vulgo “GAGUINHO”, primeiramente com um murro e, não satisfeito, mediante o uso de uma foice (não apreendida), provocou na vítima AMARILDO PETINI BENELLI (natural de Goiânia-GO, nascido ao 05.12.70, filho de Arildo Vieira Benelli e
Elzida

Petini

Benlli
) as lesões corporais graves descritas nos laudos de fls. 23/25 e 61/62.

Consta que a vítima se encontrava na residência mencionada em companhia de amigos quando chegou o indiciado, já embriagado e lhe pediu um cigarro, sendo lhe negado, tendo ele se irritado e desferido um forte soco no queixo da vítima, derrubando-a ao solo. Em seguida, o indiciado ainda apanhou uma foice e desferiu na vítima um golpe no rosto, deixando-a desfalecida e, pensando tê-la matado, evadiu-se, não sem antes ameaçar os presentes com o mesmo instrumento.

Com esta conduta o indiciado deu início a execução de um crime de homicídio,
praticando atos executórios suficientes para tal desiderato, de forma que não obteve o resultado assumido porque a vítima suportou os ferimentos, eis que prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros, recebendo cuidados médicos de Pronto Socorro Municipal, evitando consequências mais danosas
[
...]

Ao final da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri, a autoridade judiciária
prolatou decisão, com fulcro no art. 41
9
do Código de Processo Penal
,
na qual
desclassific
ou
o delito de homicídio na forma tentada para o
crime
d
e lesão corporal
.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de
admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade d
a infração penal – cujo
animus

será
melhor aferido adiante – ressai dos
seguintes documentos: portaria (ID
145160270
,
p.
4
); boleti
m
de ocorrência (ID
145160270
,
p.
6/7
);
laudo de lesões corporais
(ID
145160270
,
p.
27/28
); mapa topográfico para localização de lesões (ID
145160270
,
p.
29/30
)
; bem como pela

prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que tange aos indícios da autoria do crime
tentado
contra a vida de
Amaril
d
o
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos são suficientes para justificar a submissão de
Darcy
a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a existência de
animus necandi

na conduta do recorrido
,
sobretudo porque ficou evidente que
ele
, sem interferência de ninguém, não deu sequência aos atos
para
tirar a vida da vítima.

De fato, do conjunto pro
batório
extrai-se que os fatos não se consumaram, porque o recorrido não
tinha essa intenção
, e não por circunstâncias alheias à sua vontade, principalmente porque, como dito alhures, não foi impedido por terceiros para cessar as agressões em face da vítima.

A propósito,
t
anto na fase policial quanto em juízo,
o recorrido Darcy

confessou que realmente atacou a vítima com uma foice
[com o lado não cortante]
. Entretanto, frisou que os fatos não aconteceram conforme narrado na denúncia
e que ele não tinha a intenção de matar a vítima
, que sequer a conhecia.

Conforme
se extrai da sentença, em juízo,
Darcy
narrou que:

[...]
“Nega que os fatos tenham ocorrido conforme a denúncia.
Estava vindo do serviço quando foi convidado por dois indivíduos para tomar pinga
. Que os fatos não aconteceram na casa narrada da denúncia, e sim na rua onde o acusado estava passando. Que a vítima estava acompanhada de outra pessoa, ambas estavam sentadas na estrada e lhe ofereceram um copo de pinga.
Disse que não queria e foi quando lhe jogaram um copo de pinga, pegando no seu peito, oportunidade que a vítima e seu acompanhante se levantaram de onde estavam sentados. Ambos queriam lhe bater. Que já estava em posse de uma foice, pois achou a mesma no serviço e estava levando
a
para sua residência. Que usou a foice para se defender “levando-a nele”.
Bateu com a parte de ferro a foice em uma das pessoas. Que a vítima caiu e logo se levantou com um pedaço de pau para lhe atingir.
Que bateu com o lado da foice, que não do lado da lâmina e nem com a ponta
da mesma
. Viu que a orelha da vítima tinha machucado e que estava sangrando. Que após isso foi embora
pra
sua casa levando a foice consigo.
Nega que tenha desferido socos na vítima. Estava sóbrio no dia dos fatos.
Não tinha nenhum problema com Amarildo. Tinha inimizade com a outra pessoa que estava com a vítima, por causa de jogo de futebol
. Que haviam se desentendido um tempo antes dos fatos, e essa pessoa que acompanhava a vítima lhe ameaçou lhe dizendo que lhe pegaria, e que voltaram a se encontrar no dia do crime.
Não conhece a vítima
. Não sabe o nome da pessoa que estava na companhia da vítima e que tinha inimizade.
Que o fato aconteceu devido ter recusado a bebida e quando recusou lhe disseram “você quer tomar ou quer levar um zero (uns tapas)”. Não conhece nenhuma das pessoas arroladas nos autos. Afirma que não estava no bar e sim retornando do serviço

[...]

D
estacamos
.

Ademais
, as testemunhas ouvidas em juízo

deixa
ram
claro que
,
após um desentendimento
, Darcy
atacou a vítima com um golpe de foice e, em seguida, sem interferência de ninguém
,
saiu do local.

A propósito, a
testemunha Claudionor Bispo da Silva, tanto na fase administrativa quanto judicial, manteve a versão dos fatos, narrando que:

[...] Que Tinha acabado de chegar do serviço. Que tinha uma roda de pessoas bebendo.
Que logo entrou em casa e que ali permaneceu, sendo que a roda de amigos bebendo estava na parte de fora da casa. Após ouvir um barulho de discussão saiu do interior da casa. Que a pessoa de apelido Gago estava discutindo com o Ivo. Que o Gago no meio da discussão se levantou e foi em rumo de sua casa, e logo em seguida voltou, sendo que estava com uma mão para trás.
Que parou em frente à residência
aonde
estavam reunidos e começou a chamar pelo Ivo, sendo que este não foi. Que quem foi ao encontro do acusado foi a vítima. Que quando vítima se aproximou, o acusado a atingiu com um soco e, após, com uma foice, atingindo-a em seu rosto e provocando-lhe a queda. Ao verem a cena saíram correndo do local em direção à casa do vizinho e que ali permaneceram
. O Samu só chegou no amanhecer. Não sabe o motivo pelo qual o acusado praticou o crime
[...]
Destacamos
.

Em sentido semelhante, a testemunha
Gevanil
Jesuíno da Silva, em juízo, afirmou que:

[...]
Que a vítima estava passando na rua quando o Ivo o chamou para entrar. Foi quando a vítima se juntou aos que já estavam reunidos. Após, o acusado retornou
a
residência com uma foice, mas que ninguém ali havia visto a mesma. Que o acusado voltou ao local chamando por Ivo. Que foi a vítima Amarildo que foi de encontro com o acusado, que logo o acusado atingiu o rosto da vítima com a foice, e que a vítima ficou caída no chão. [...]

A vítima,
que foi
ouvida apenas na fase administrativa
,
narrou
uma versão um pouco diferente das testemunhas, afirmando que:

[...]
No dia 25.10.

passado, por volta das 20:30 horas estava se dirigindo para sua residência no Parque
Amperco
, quando um conhecido do declarante, cujo nome não sabe informar, o chamou para conversar, tendo o declarante aceito tal convite e entrou na residência desse senhor, onde já se encontrava, além do proprietário do imóvel mais duas pessoas.
Posteriormente chegou no local o elemento conhecido por “Gaguinho”, aparentando estar embriagado, se dirigindo ao declarante pediu-lhe um cigarro, o qual respondeu que não tinha, pois não fumava; nisso um amigo do declarante Ivo da Guia, disse que o declarante tinha sim e que estava em sua mochila
.
Diante disso, o autor virou para o declarante e deu-lhe um soco no queixo, deixando-o desacordado
. Na madrugada do dia 26.10.1999 o declarante acordou meio zonzo e tentou levantar, porém não conseguiu devido a pancada que levou nas costas, voltou a deitar no chão, só acordando de manhã com o barulho de sirene do Corpo de bombeiro que foi socorrê-lo.
É de seu conhecimento de que após cair desmaiado, o autor, não satisfeito, ainda
desferiu-lhe
dois golpes de foice acertando o declarante no rosto próximo a região do olho direito
, chegando inclusive a tirar pedaço do osso molar e outro da coluna,
além de ter fraturado o maxilar com o soco, ficando impossibilitado de abrir a boca até a data de hoje.
Informa também que ficou sabendo, por comentários de terceiros, de que os seus companheiros fugiram do local, abandonando-o sozinho com o autor
. Faz acrescentar que tomou conhecimento através de Josefina moradora do bairro Jardim Colorado, de que o autor está fazendo ameaças dizendo que “vai terminar o serviço, pois já matou um e vai matar outro”, sendo que essa ameaça se estende também a uma das pessoas que estava no local, Ivo da Guia [...]

Logo, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta do recorrido. E, não obstante
vítima
,
em fase administrativa
,
tenha apontado como o autor da tentativa de homicídio sob exame,
a sua declaração
, isoladamente, não
constitue
indício suficiente da prática do crime contra a vida, na modalidade tentada, tal como foi consignado pelo prolator da sentença invectivada.

Aliás, se o recorrido tivesse realmente a intenção de tirar a vida da vítima
poderia ter

continuado
os atos, bem como atacado com o lado da lâmina da foice
, tanto é verdade, que
d
o
referido
laudo pericial
extrai-se que a lesão causada não causou risco de vida algum para a vítima.

Ademais, c
onfirmando que
realmente
ele
não consumou o crime porque não tinha
a
intenção, as testemunhas que foram ouvidas apenas n
a fase administrativa, Severino Antunes Sá e Ivo da Guia
, afirmaram que saíram correndo do local
e que em momento algum nenhum deles tentou conter o recorrido.

De fato,
Severino Antunes Sá,
na fase inquisitorial, afirmou que
o Recorrido
realmente agrediu a
vítima

e
após à agressão,
ele
se virou para o depoente e,
para os
demais presentes

no local do fato,
dizendo:
“vem cá o resto”
, motivo pelo qual
todos saíram correndo e
entraram
no imóvel do vizinho, onde passaram o restante da noite.
Eis
um trecho do referido depoimento (ID
145160270 – p. 13/14):

[...]

que era numa segunda-feira, estava na casa de um indivíduo de nome
Cardenô
juntamente com mais duas pessoas
, sendo um de nome Ivo
, quando a vítima passou pela rua e foi chamado por Ivo que o tratou como “irmão”, dizendo: “vem cá irmão”. Que permaneceram ali bebendo pinga e conversando,
quando por volta das 10:30 horas

chegou o elemento conhecido pela alcunha “Gago” e, tão logo chegou, já foi dizendo: “nã
o topo esse neguinho”, se referindo ao Ivo, e saindo de perto deste ficou brincando com algumas crianças
. De repente começou uma discussão entre Ivo e “Gago”, cujo motivo o depoente não sabe explicar
, informa apenas que por duas vezes tirou “Gago” de perto de Ivo, porém ele retorna
va e recomeçava a discussão, até que em determinado momento, já escurecendo,
“Gago” saiu correndo em direção
a sua residência retornando por voltar das 21:30 horas, com um objeto na mão, que no escuro não deu para identificar
o que era, e da beira da cerca de arame
ficou chamando às pessoas dizendo: “vem cá vocês quatro”, porem apenas a vítima se
aproximou de “Gago que o
acertou com um golpe de foice no rosto
,
momento em que abaixou e ficou encolhido escondendo o rosto com os brações, foi quando
o autor olhou para o depoente e demais pessoas que
ali estavam e disse: “vem cá o resto
”, nisso todos saíram correndo do local inclusive a esposa do proprietário do imóve
l
[...]

Destacamos.

Já a
testemunha Ivo

da Guia

(ID
145160270 – p. 16/18)
,
com quem o recorrido tinha desavenças antigas
,
na fase administrativa narrou que:

“
[
...
]

Que,
Amarilo
, saiu então ao encontro de “
Gaginho
” e logo em

seguida ouviu-se alguém gritar (não sabendo declinar quem), que Amarildo havia sido cortado

a foice,
alegando este depoente que nem mesmo saiu do lugar onde estava para verificar o que

estava acontecendo
; Que ato contínuo, deixou a residência, pelos fundos, juntamente com Ney

e foram até um telefone público, dizendo ter avisado a polícia acerca do fato, refugiando-se em

seguida na casa de uma vizinha conhecida apenas como Maria, local para onde se dirigiram

também o Goiano, Claudionor, esposa e filhos, lá permanecendo durante toda a noite; Que, de

onde estava, este depoente podia ver ao longe o acusado que caminhava de um lado para outro,

empunhando uma foice, enquanto que Amarildo permanecia caído ao solo
[
...
]
”
Destacamos.

Portanto, fica evidente que
o recorrido teve a oportunidade de

prosseguir com a ação delitiva e consumar o homicídio, entretanto por sua própria

vontade optou por não mais prosseguir com a sua conduta.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA -
LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”. (Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

“Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”. (TJMT, Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046)

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja “positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...].
Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
.
” (RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].” (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Mostra-se justificável a desclassificação para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira
Câmara Criminal - 27.2.2020).

(N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

Destacamos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

(N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022)

Destacamos.

Diante disso,
é imperioso
reconhecer
que
Darcy Rodrigues Pereira
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação
na tentativa de
homicídio perpetrado contra
Amarildo
Petini
Benell
i
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que
desclassificou a conduta
de
tentativa de homicídi
o.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023